Tribunal: TJMT
Processo: 1044611-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044611-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ONEIDA MARIA GHISLENI JARDIM - CPF: 480.913.830-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1044611-35.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ONEIDA MARIA GHISLENI JARDIM

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONEXÃO ENTRE PROCESSOS em fase de cumprimento de sentença – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 235 DO STJ – CONTINUIDADE das ações de cumprimento de sentença NO JUÍZO ORIGINÁRIO – sentença anulada – recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que reconheceu a conexão entre os processos nºs 1044608-80.2023.8.11.0001 e 1044611-35.2023.8.11.0001, e determinou a reunião das sentenças executadas nos processos de cumprimento de sentença nº 1044608-80.2023.8.11.0001 e 1044611-35.2023.8.11.0001, além da extinção do processo nº 1044611-35.2023.8.11.0001.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, alegando que as ações mencionadas não possuem o mesmo pedido.

Ressalta que, apesar de se tratar do mesmo contrato, não versa sobre o mesmo direito.

Aduz que os assuntos são separados por temas, enquanto o direito ao recebimento de 45 dias de férias pelos professores foi julgado pelo Tema 04 do IRDR do TJ/MT, as questões que versam sobre FGTS foram tratadas pelos Temas 191 e 308 do STF.

Assevera sobre a estabilização da coisa julgada, devendo tal correção ser realizada no processo de conhecimento, antes do julgamento de mérito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto para modificar a sentença recorrida, dando prosseguimento ao processo que se encontra em fase de execução de sentença, tendo em vista a impossibilidade de mudar a coisa julgada.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que os processos nºs 1044608-80.2023.8.11.0001 e 1044611-35.2023.8.11.0001 encontram-se em fase de cumprimento de sentença.

6.

Desse modo, a teor do que dispõe a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a conexão
não
importará na reunião das demandas se uma delas já se encontra julgada, como ocorre no caso em tela, onde os processos tidos como conexos já foram julgados, inclusive com certidão de trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

7.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO. PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. SÚMULA 235/STJ.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Independentemente de a responsabilidade pelo curso separado de processos que anteriormente tramitavam em conexão recair sobre as partes ou o Tribunal, certo é que,
com o julgamento de uma das demandas, faz-se inviável a reunião dos processos supostamente conexos. É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ
: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1063623 RS 2017/0045888-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2020) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA.
REUNIÃO DE FEITOS, QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há que se falar em violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. Verifica-se, na hipótese,
a impossibilidade de reunião dos processos, porquanto o primeiro mandamus já foi decidido, inclusive, com trânsito e julgado
. Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1973741 SP 2021/0268727-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifei).

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida que reconheceu a conexão dos processos retromencionados, devendo as ações em fase de cumprimento de sentença prosseguir no Juízo originário.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024